Tribunal: CARF
Processo: 15940.000686/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu. Nos termos do art. 62, § 1o, II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15940.000686/2010-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.490 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
ASSOCIACAO BEM VIVER DOS TRABALHADORES PUBLICOS E
PRIVADOS DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE
TRABALHO.
ART.
22,
IV,
LEI
8.212/1991.
RE
595.838/SP.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando, assim, o critério material da hipótese da regra matriz de
incidência tributária da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo
legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu. Nos
termos do art. 62, § 1o, II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000686/2010-76
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000686/2010-76

Trata-se de Recurso Voluntário fls. 141/149 (e-fls. 247/255) contra decisão de
primeira instância fls. 132/137 (e-fls. 238/243), que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de auto de infração (DEBCAD no 37.068.2858) lavrado
contra a empresa em referência com base nos valores pagos ou creditados a
Cooperativas de Trabalho a serviço da Empresa, (Cooperativa de Trabalho de
Atividades de Saúde), referente à contribuição da Empresa destinada a
Seguridade Social, (cota patronal), devida e não recolhida, relativa ao período de
04/2007 a 12/2009.
2. No Relatório Fiscal de fls. 135/139, a autoridade lançadora
esclarece que:
2.1. Analisando os documentos solicitados pela fiscalização e
apresentados pela empresa, constatou-se que a mesma contratou junto a
Cooperativas de Trabalho de Atividades de Saúde (UNIMED de Presidente
Prudente Cooperativa de Trabalho Médico), profissionais da espécie a ela
vinculada, como cooperados, para prestação de serviços atinentes à profissão
(serviços médicos hospitalares), destinados aos seus associados.
2.2. Os valores correspondentes às notas fiscais/faturas de serviços
contratuais, emitidas pela UNIMED de Presidente Prudente Cooperativa de
Trabalho Médico, não foram declarados à Secretaria da Receita Federal do
Brasil RFB, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, motivo pelo qual foi
também lavrado o AI DEBCAD no 37.068.2866.2.3. Constitui fato gerador da
contribuição apurada o pagamento dos valores constantes nas notas
fiscais/faturas de prestação de serviços, a título de assistência médica, relativa
aos serviços prestados por cooperados por intermédio das cooperativas de
trabalho.
2.4. Em razão das notas fiscais/faturas de prestação de serviços
apresentadas pela empresa não discriminarem o valor dos serviços prestados, a
base de cálculo utilizada para o lançamento das contribuições devidas à
Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto da nota fiscal ou fatura,
conforme o critério estabelecido na IN RFB no 971/2009, em seu art. 291.
2.5. O lançamento das contribuições previdenciárias em foco deu-
se com base nos livros-caixa, relativos ao período de 04/2007 a 12/2009; notas
fiscais/faturas, relativas ao período de 04/2007 a 12/2009; contrato de prestação
de serviços médicos e hospitalares plano de assistência e plano ambulatorial +
hospitalar com obstetrícia – contrato coletivo por adesão no 417.648/991 e
417.649/999, firmado em 01/04/2007 entre a empresa e a cooperativa de
atividades de saúde (UNIMED de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho
Médico) e Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços médicos e
hospitalares plano de assistência a saúde referência e plano ambulatorial –
hospitalar com obstetrícia – contrato coletivo por adesão – firmado em
01/04/2007, além da Ata de Assembléia Geral Ordinária da Fundação da
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000686/2010-76

Associação Bem Viver dos Trabalhadores Públicos e Privados de Presidente
Prudente e Região de 02/01/2007.
2.6. No que tange à aplicação de multa no presente lançamento de
débito, em observância ao art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN, procedeu-se à
comparação entre as penalidades previstas na Lei no 8.212/91, para fatos
geradores anteriores e posteriores à vigência da Medida Provisória 449, de
04.12.2008, convertida na Lei 11.941, de 27.05.2009, que alterou a Lei 8.212/91,
tendo sido a mais benéfica a multa aplicada em conformidade com a nova
redação da Lei no 8.212/91.
3. Cientificada da autuação, a empresa apresentou sua peça
impugnatória, de fls. 208/216, alegando, em síntese, que:
3.1. Conforme se observa do seu Estatuto Social, é uma Associação
sem fins econômicos, estando amparada pelo instituto da imunidade tributária
prevista no art. 150, inciso VI, da Constituição Federal de 1988.
3.2. Não procede ainda a contribuição previdenciária apurada em
virtude da inconstitucionalidade formal de sua cobrança.
3.3. “(...) os valores repassados às cooperativas não remuneram
trabalho, mas tão-somente mera e simples prestação de serviço (em sentido
estrito), de modo que essa atividade não compõe os fatos geradores da
contribuição prevista na alínea “a” do inciso I do art. 195, da Constituição
Federal, tampouco qualquer outro discriminado nesse artigo.”
3.4. Esse entendimento é ampliado pela antiga MP do Bem, atual
lei 11.196/05, que sem seu art. 129 consigna que os profissionais agremiados em
outras sociedades, empresárias ou não, não sofrem a incidência de tributos como
se tratassem de pessoas físicas (autônomos), ainda que os serviços sejam
prestados com pessoalidade (relação de trabalho).
3.5. Com efeito, é de clareza solar que a lei 9.876/1999 (art. 1o)
criou tributo novo, não previsto pelo Poder Constituinte, cuja instituição deveria,
portanto, dar-se por meio de lei complementar, em obediência ao § 6o do art. 195
da Carta Magna, o que implica na inconstitucionalidade formal da referida
contribuição previdenciária, ora exigida. Portanto, sob qualquer enfoque, tanto
pela imunidade como pela inconstitucionalidade, resta totalmente indevida a
exação ora exigida pela fiscalização, o que implica na improcedência do auto de
infração, ora impugnado.
3.6. “(...) a base de cálculo erigida pela lei é igualmente
inconstitucional, porquanto tributa o resultado da cooperativa e não efetivamente
os valores repassados aos cooperados a título de produção.”
4. A competência para julgamento do presente processo foi
prorrogada através da Portaria Sutri no 2.825, de 26/05/2011.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000686/2010-76

ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS NÃO
COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DEVIDA.
Para ser considerada entidade isenta da contribuição previdenciária
deve a empresa comprovar o cumprimento dos requisitos legais.
INCONSTITUCIONALIDADE. FORO INADEQUADO.
O julgador administrativo não é competente para apreciar questões
acerca de inconstitucionalidade de normas.

A 12a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, entendendo que a
contribuinte não apresentou comprovação de possuir os requisitos necessários à sua
caracterização como entidade isenta.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/09/2010, fl. 139 (e-fl. 245); Recurso
Voluntário protocolado em 22/10/2010, fl. 141 (e-fl. 247), assinado por procurador legalmente
constituído, fl. 111 (e-fl. 155).
Irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de restituição de contribuições
retidas, a contribuinte maneja recurso próprio.
Ocorre que a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/1991, incluído
pela Lei n. 9.876/1999, foi considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do RE n.
595.838/SP (Tema 166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.490 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000686/2010-76

do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS
TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
(grifei)

Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta o critério material da
hipótese da regra matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária constituída no
lançamento em litígio, sendo forçoso reconhecer a improcedência deste. Considerando-se a
vinculação regimental deste relator à decisão emanada pelo STF em sede de repercussão geral
(art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-
se a aplicação da decisão do STF a este processo.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital